Tribunal: TJMT
Processo: 1024495-87.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024495-87.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Rescisão / Resolução, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), ALCIVANIA PINHO VAZ - CPF: 766.363.992-87 (APELADO), EMILENE SOUZA BORGES - CPF: 783.250.721-72 (ADVOGADO), LEONARDO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 617.913.851-68 (APELADO), ADARILDA PETINI BENELLI - CPF: 378.729.401-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Bancário e do Consumidor – Recurso de Apelação Cível – Ação Declaratória c/c Indenização Por danos materiais e morais fundada em responsabilidade civil de instituição bancária – Pagamento de boleto falso – Negligência dos consumidores – Excludente de responsabilidade do Banco – ausência de nexo de causalidade - sentença reformada
–
recurso provido
.

I. Caso em exame

1. Ação de Reparação Civil por suposta falha na prestação do serviço bancário, atinente ao pagamento de boleto falso por parte dos consumidores.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em: verificar se há nexo de causalidade entre a conduta da Instituição Bancária quanto ao dever de segurança de dados e aos danos materiais e morais sofridos pelos consumidores.

III. Razões de decidir

3. Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Entendimento atual do STJ.

4. O contexto narrado no processo revela a falta de diligência dos consumidores, de modo que não pode a Instituição Bancária ser responsabilizada, se em nada contribuiu para o prejuízo, uma vez que não tem ingerência sobre negociações realizadas fora de suas sucursais e/ou canais de atendimento oficiais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Se os dados pessoais foram vazados pelo próprio consumidor, e não ficar comprovada falha na segurança bancária, não haverá razão para impingir à Instituição Bancária a responsabilidade por eventuais prejuízos”.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. art. 14, § 3], II; LGPD, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp: 2046026
RJ 2022/0216413-5
; TJMT, Apelação Cível nº 1004590-62.2021.8.11.0041 e nº 1020573-55.2020.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1024495-87.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Banco J. Safra S.A
. em virtude da sentença proferida pela Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
Alcivania Pinho Vaz e Outros
.

A Juíza da causa reconheceu a falha na prestação dos serviços bancários, e compeliu o Banco a restituir o montante de R$ 6.544,90 (seis mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos), corridos pelo INPC a partir do prejuízo e acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da citação.

Compeliu, ainda, a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pelo INPC a contar da sentença e acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da citação. Ao final, impingiu ao Apelante o ônus de arcar com custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

Inconformado, o Banco suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que não foi o emissor do boleto pago pelos Apelados, muito menos participou da negociação.

Afirmou que, ao analisar o boleto, ficou nítida a confecção fraudulenta em virtude de várias incoerências, e que cabia aos Apelados o ônus de conferir a veracidade.

No mérito, defende a ausência de culpa. Disseram que os Apelados não utilizaram os canais oficiais de renegociação da dívida bancária e, por livre e espontânea vontade, entregaram seus dados pessoais ao terceiro, que fez mau uso das informações com a emissão do boleto falso.

Pugnou, em síntese, a reforma integral da sentença e, em pedido alternativo, a redução do valor dos danos morais.

Contrarrazões no ID 251121888.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Alcivania Pinho Vaz, Adarilda Petini Benelli e Leonardo Moreira de Oliveira ajuizaram a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em face do Banco J. Safra S.A. ao argumento de que, em 05/12/2018, Leonardo Moreira de Oliveira financiou em seu nome a compra do veículo Pálio, placas OAV5497, cujas parcelas eram pagas por
Alcivania Pinho Vaz
, pessoa que detinha a posse direta do bem.

O financiamento foi contratado com o Banco J. Safra S.A. (Apelante).

Aduziram que, em 07/04/2020, Alcivania Pinho Vaz manifestou o desejo de refinanciar o débito noutra instituição de crédito porque estava com dificuldades para adimplir o valor das parcelas inicialmente contratadas. Além disso, também, precisava de "troco".

Para solucionar a questão, Alcivania Pinho Vaz procurou a revendedora de veículos Móbile Auto e solicitou a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), dos quais parte seria utilizada para quitar o financiamento com o Banco Apelante, outra parcela para pagar a comissão do refinanciamento e o saldo restante transferido para a conta corrente de Leonardo Moreira de Oliveira.

Sustentou que, na revendedora de veículos, o preposto orientou que solicitasse à Instituição Credora (Apelante) o envio do boleto com o valor total de quitação.

Segundo Alcivania Pinho Vaz, não conseguiu atendimento presencial e buscou no
site
do Banco -
www.safrafinanceira.com.br
- algum canal de atendimento, e localizou um contato telefônico, cujo atendimento seria feito exclusivamente pelo aplicativo de conversa WhatsApp: (33) 99848-1251.

Alcivania Pinho Vaz afirmou que foi atendida no número acima mencionado, cujo interlocutor se apresentou como preposto do Banco Apelante e, depois de repassar todos os dados pessoais do devedor à pessoa, esta lhe enviou um boleto bancário no valor de R$ 6.544,90 (seis mil quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos), com vencimento para 05/05/2020.

A revendedora de veículos Móbile Auto assegurou que o Banco Pan S.A. (a nova financiadora do crédito) recusou refinanciar a dívida em nome de Alcivania Pinho Vaz, por estar negativado. E, como saída, o crédito pretendido (R$ 15.000,00) foi financiado no nome de Adarilda Petini Benelli.

Os R$ 15.000,00 (quinze mil reais) foram liberados pelo Banco Pan S.A., que quitou o boleto emitido e entregue, via WhatsApp, a Alcivania Pinho Vaz.

Por sua vez, a revendedora Móbile Auto reteve a parte da sua comissão e das taxas de transferência e liberação do bem (R$ 1.921,65), ao passo que o saldo restante foi transferido, em 07/05/2020, para a conta de Leonardo Moreira de Oliveira.

Inobstante concluído o refinanciamento, a revendedora Móbile Auto foi alertada pelo Banco Pan S.A. que o boleto apresentado por Alcivania Pinho Vaz é falso. Em razão disso, todos os Apelados foram instados a devolver os R$ 15.000,00 (quinze mil reais) recebidos.

E não foi só isso. Como a dívida financiada por Leonardo Moreira de Oliveira não foi quitada, era iminente a possibilidade de o Banco Apelante propor Ação de Busca e Apreensão.

Identificada a fraude cometida por terceiro na emissão do boleto falso em nome do Banco Apelante, os Apelados requereram o seguinte:

(i)

Declaração de inexistência do débito junto ao Banco Apelante e quitação do contrato firmado com Leonardo Moreira de Oliveira, com a baixa do gravame que pesa sobre o veículo financiado;

(ii)

Restituição do valor do boleto falso na importância de R$ 6.544,90 (seis mil quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos), ao argumento de que o contato telefônico foi tirado do site oficial do Banco Apelante, e;

(iii)

Indenização por danos à esfera extrapatrimonial em razão da falta de segurança bancária, já que o contato telefônico disponibilizado no site oficial do Banco remete a terceiros fraudadores. Sugeriu a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O pedido de tutela antecipada foi indeferido (ID 251121758).

Na
contestação
, o Apelante suscitou preliminar de ilegitimidade porque não deu causa aos danos, já que os Apelados não utilizaram os canais de comunicação oficiais disponíveis no seu
site
.

Sustentou que o número de telefone com qual os Apelados mantiveram contato - (33) 99848-1251 - não está cadastrado no seu
site
oficial e que o único telefone para conversas, por meio da assistente virtual com o uso do aplicativo WhatsApp, trata-se de conta verificada, com selo de autenticidade.

Abaixo, segue o recorte de imagem contendo os canais de comunicação disponíveis, tirado do mesmo
site
indicado pelos mutuários na peça inicial -
www.safrafinanceira.com.br
:

Defendeu que não houve vazamento de dados pessoais do mutuário Leonardo Moreira de Oliveira, e a prova produzida pelos demandantes deixa claro que todas as informações pessoais foram repassadas, de livre e espontânea vontade, por Alcivania Pinho Vaz.

Em vista disso, o Banco suscitou excludente de ilicitude por culpa exclusiva das vítimas, nos termos do artigo 14, § 3º, do CDC, sobretudo porque o
site
apresenta diversos canais de comunicação para amortização ou quitação da dívida, como por exemplo,
e-mail
, e nenhum deles foi utilizado, de modo que não pode ser penalizado por algo a que não deu causa ou não contribuiu minimamente.

Encerrada a fase instrutória, sobreveio a prolação da sentença recorrida.

A preliminar de ilegitimidade passiva, arguida nas razões do apelo, se confunde com o mérito e com ele será analisada.

O ponto nodal da lide consiste em definir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente na emissão de boleto falso por terceiro fraudador, que aplicou golpe em desfavor dos consumidores, ou se os próprios consumidores deram causa aos danos anunciados.

Antes de tudo, convém recordar que o artigo 14 do CDC dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, exceto se ficar comprovado que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (§ 3º, inciso II).

Registro que o tema discutido neste processo não é novo e, entre 2021 e 2022, na linha de entendimento firmado nesta 1ª Câmara Civil de Direito Privado, entendia eu que a responsabilidade civil da Instituição Bancária era objetiva, em decorrência da insegurança das operações inerentes à sua atividade empresarial, mesmo nos casos do “golpe do boleto falso”.

Ocorre que, na atualidade, a conclusão acima mencionada
não
prevalece nas Cortes Superiores. A interpretação passou a ser casuística, a depender do comportamento do consumidor e, também, da instituição bancária.

Com efeito, para o Superior Tribunal de Justiça, se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos.

Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos.

O nexo de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concreta. Isso trouxe a relativização do Verbete de Súmula n. 479 do STJ, que assim dispõe: "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Como se sabe, os dados de operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras.

A Lei Complementar n. 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais.

Desse modo, o armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor configura defeito na prestação do serviço e enseja a reparação civil pelos danos gerados (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD).

Lado outro, se os dados pessoais forem vazados pelo próprio consumidor, e não ficar comprovada falha na segurança bancária, não haverá razão para impingir à instituição bancária a responsabilidade por eventuais prejuízos.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

“
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO.

1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 26/01/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 11/11/2021 e concluso ao gabinete em 10/01/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se a emissão, por terceiro, de boleto fraudado, configura fato exclusivo de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil da instituição financeira.

3. (...)

4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

5. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor.

6.
O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade
.

7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida, o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente. Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro.

8. Recurso especial conhecido e provido. (
STJ - REsp: 2046026

RJ 2022/0216413-5
, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)
(Sem destaques no original).

Anoto que esta Câmara tem se alinhado ao atual entendimento da Corte Superior, a exemplo dos julgados abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO
BOLETO
DE SEGURO FRAUDADO – GOLPE -
BOLETO
ENVIADO POR MEIO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO – FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS - DEVER DE DILIGÊNCIA DA CONSUMIDORA NÃO OBSERVADO -
CULPA

EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA
- NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificada-da à ausência de nexo causal entre a conduta da financeira credora e o dano reclamado pela requerente, diante da fraude praticada por terceiros estelionatários que se utilizam de
boleto
fraudado para tentar auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização das promovidas, pois não praticaram qualquer ato ilícito.

Cabe à parte recorrida o ônus de provar que o
boleto

falso
foi encaminhado pela recorrente, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto
.
A recorrida deveria ter agido com maior zelo, desconfiando da pessoa descrita como beneficiária do
boleto
, porém não adotou as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada
culpa

exclusiva
do consumido, art. 14, § 3º, inciso II do CDC. (
RAC 1020573-55.2020.8.11.0003
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO
, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 14/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. “GOLPE DO
BOLETO

FALSO
”. DOCUMENTO ENVIADO POR E-MAIL. AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO POR CANAIS OFICIAIS DO BANCO.
CULPA

EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA
. ARTIGO 14, §3º, II, DO CDC. FALHA NÃO ATRIBUÍVEL À RÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Age com desatenção o consumidor que paga
boleto
objeto de fraude enviado por e-mail não pertencente ao credor, caso em que se aplica o artigo 14, §3º, inciso II, do CDC, pelo qual o fornecedor não pode ser responsabilizado se comprovada a
culpa

exclusiva
da
vítima
ou de terceiros.
2. Recurso conhecido e desprovido. (
RAC 1004590-62.2021.8.11.0041
,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO
, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024).

Na espécie, é fato incontroverso que a negociação iniciou-se após uma das partes consumidoras ter mantido contato telefônico com número que não consta dos canais de comunicação disponíveis no sítio eletrônico oficial.

A propósito, tomei o cuidado de acessar o
site
oficial do Banco Apelante e, de fato, o único contato telefônico disponível é: (11) 2650-9999, o que fragiliza a tese de que o número de celular informado pelos Apelados - (33) 99848-1251 – seria legítimo.

O contexto narrado, evidentemente, revela a falta de diligência dos consumidores, de modo que não pode a Instituição Bancária ser responsabilizada, se em nada contribuiu para o prejuízo, uma vez que não tem ingerência sobre negociações realizadas fora de suas sucursais e/ou canais de atendimento oficiais.

Registro que haveria falha se a ação dos criminosos tivesse ocorrido no ambiente virtual (
site
) do Banco; contudo, não é isso que aconteceu, já que os próprios Apelados forneceram todas as informações pessoais sigilosas para terceiro, por meio de conversa informal e sem qualquer exigência mínima de segurança de dados.

Assim, em que pese às judiciosas razões expostas pela Juíza sentenciante, no meu modo de interpretar este caso, não houve demonstração do nexo de causalidade entre o ato lesivo e a conduta do Banco Apelante, já que o caso não retrata falha na prestação do serviço bancário, fato que afasta a responsabilidade civil à luz do art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Feitos esses esclarecimentos,
dou provimento
ao apelo, reformo integralmente a sentença e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Inverto o ônus da sucumbência e deixo de aplicar os honorários advocatícios recursais porque não houve condenação dos consumidores na instância de origem. Suspendo a exigibilidade do pagamento por serem beneficiários da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025